Tribunal: TCU
Processo: 033.524/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Severino Pereira Dantas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 225/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "a", e 285 do Regimento Interno/TCU e no arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em conhecer do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4599/2022-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistente a decisão recorrida, em razão da ocorrência da prescrição quinquenal; em dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.524/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Severino Pereira Dantas (XXX.058.264-XX). 1.2. Recorrente: Severino Pereira Dantas (XXX.058.264-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Bruno Lopes de Araújo (7588-A/OAB-PB) e Rafael Santiago Alves (15.975/OAB-PB), representando Severino Pereira Dantas. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.